Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-95.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAGNO MARIANO DE AMORIM - CPF: 905.408.751-04 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM.DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de débito e declaratória de relação jurídica em que o Autor afirma ter alienado seu veículo no ano de 2015, contudo, o adquirente não realizou a transferência do bem, gerando débitos em seu nome.

2.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

3.

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 19/2/2015, ao Sr. Odenir da Costa Souza, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

4.

Por fim, em que pese o registro dos dados do autor na dívida ativa não há falar em indenização por danos morais, uma vez que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para os fatos narrados, uma vez que deixou de comunicar diretamente a venda à Autarquia Estadual.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de debito e declaratória de relação jurídica c/c danos morais, proposta por Magno Mariano de Amorim, que afirma ter alienado o veículo GM CLASSIC LIFE no ano de 2015 para a garagem GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LIMITADAS que posteriormente revendeu o bem para o Sr. Odenir da Costa Souza, entretanto, mesmo constando a referida informação junto ao site do Detran o autor continua sendo cobrado pelos débitos do veículo referente aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, além de ter seu nome registrado na dívida ativa.

Contestado o feito e após embargos de declaração opostos pelo réu, o dispositivo restou redigido da seguinte forma:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes ou PROVIMENTO para o fim de sanar a contradição constante na sentença e reconhecer a responsabilidade solidária do reclamante ao pagamento dos IPVAs, oriundos do veículo, objeto dos autos, limitada à citação dos reclamados, qual seja, abril/2021, determinando que os reclamados procedam com o cancelamento de eventuais débitos, sobre o veículo, em nome do autor, a partir da referida data.

O autor, recorreu requerendo a reforma da decisão. Em suas razões recursais sustenta que a transferência foi informada ao Detran/MT, inclusive, a informação consta nos registros junto ao cadastro do veículo no site oficial da autarquia.

O Estado de Mato Grosso e o Detran, manifestaram pela improcedência dos pedidos, e manutenção da sentença, ante a ausência de comprovação da tradição.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso, o reclamante informa que no ano de 2015, vendeu o veículo GM Classic Life, 2008/2009, placa NJR7499 RENAVAM 00986766747, para a garagem Gramarca, sendo posteriormente, o bem vendido pelo Sr. Odenir da Costa Souza por meio de alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco.

Contudo, mesmo realizando a tradição do bem o automóvel encontra-se com débitos em atraso junto aos órgãos de fiscalização registrados em seu nome.

Assim requer a reforma da sentença, para a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de IPVA, e a retirada do nome da promovente como proprietário do veículo, além da condenação em danos morais.

N
o caso, conforme as informações constantes dos autos, a venda do automóvel ocorreu em 19/02/2015 mediante alienação fiduciária realizada pelo Banco Bradesco Financiamentos para o Sr. Odenir da Costa Souza:

Ocorre que, como salientado na sentença, o comprador não realizou a transferência do veículo, e o reclamante/vendedor também não fez a comunicação devida a respeito da alienação do bem ao órgão de trânsito tão logo alienado o veículo.

Neste caso, o Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O c. STJ, no entanto, firmou jurisprudência que autoriza a mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que, sem comunicação da venda ao DETRAN, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB. II -O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em 19/02/2015, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente. Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - DANO MATERIAL AFASTADO – DEVER DE INDENIZAR DA FINANCEIRA AFASTADO – RECURSO PROVIDO. Consoante o art. 123, do CTB e entendimento deste Tribunal, a responsabilidade pela alteração da titularidade do veículo no registro do DETRAN é do adquirente do veículo. Nos termos do art. 130, do CTN, uma vez alienado o bem, a responsabilidade pelo debito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito. Uma vez reformada a sentença, inexistindo ilícito da financeira, não há que se falar em indenização por dano moral. (Ap. 31479/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

A fim de, garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC), e alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos do veículo para o nome do adquirente, a partir de 19 de fevereiro de 2015.

Por fim, em que pese o registro dos dados do autor na dívida ativa não há falar em indenização por danos morais, uma vez que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para os fatos narrados, uma vez que deixou de comunicar diretamente a venda à Autarquia Estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso interporto por
MAGNO MARIANO DE AMORIM
, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, nos seguintes termos:

- Afasto a responsabilidade do recorrente em relação aos débitos do veículo GM Classic Life, 2008/2009, placa NJR7499 RENAVAM 00986766747, a partir da data da alienação do bem (19/02/2015)

- Declaro a inexistência de propriedade do autor em relação ao veículo GM Classic Life, 2008/2009, placa NJR7499 RENAVAM 00986766747, a partir de 19/02/2015, devendo o DETRAN-MT, promover a retirada de seu registro.

- Determino que o órgão de trânsito (DETRAN-MT) providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos do veículo para o nome do adquirente Odenir da Costa Souza, a partir de 19/02/2015.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021